Tribunal: TJES
Processo: 5006747-76.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006747-76.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS NATHAN ROCHA GONCALVES registrado(a) civilmente como CARLOS NATHAN ROCHA GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO 1
.
A jurisprudência é consolidada não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, Recurso Especial) Precedentes STJ.

2.
A superveniência de sentença penal condenatória enseja a prejudicialidade da pretensão de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, nos termos da Súmula 648 do STJ. (STJ, AgRg no RHC n. 172.962/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)
3.

Não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5006747-76.2023.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS NATHAN ROCHA GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CARLOS NATHAN ROCHA GONCALVES
, manifestando inconformismo contra suposto ato coator praticado pelo MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, no bojo da Ação Penal nº 0002662-27.2022.8.08.0014, que condenou o paciente nas sanções do artigo 33, caput, com a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, e o absolveu do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Requer, o paciente, em síntese, o trancamento da ação penal, diante da ilegalidade do flagrante, perpetrada pelos policiais militares.

Ademais, pugna pela revogação e, subsidiariamente, pela aplicação das cautelares diversas da prisão, diante do não preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos dos art. 312 e 313 do Código Penal.

O pedido liminar foi indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

P
arecer da
Procuradoria de Justiça

opin
ando

pelo não conhecimento.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos detecto que não é o caso
de não conhecimento
por mais de um motivo e fundamento.

De início destaco que
não é o caso do trancamento da ação penal, visto que a
superveniência de sentença penal condenatória enseja a prejudicialidade da pretensão de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, nos termos da Súmula 648 do STJ.

Ademais,
pude observar que o
habeas corpus
está sendo utilizado como substitutivo de apelação criminal, uma vez que visa a reforma de sentença penal condenatória não transitada em julgado.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Apelação (art. 593, I, CPP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PECULATO. APELAÇÃO INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. APLICAÇÃO DO ART. 220 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ ACERCA DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ACUSADO SOLTO. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...] (HC 481.476/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 07/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. RECONSIDERAÇÃO. EXAME DO MÉRITO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES - 20KG DE CRACK. NATUREZA ESPECIALMENTE DESTRUTIVA DA DROGA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO A TODA A AÇÃO PENAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. [...] 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (AgRg no HC 507.725/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019)

No caso em tela, ao pleitear a nulidade da busca realizada no interior da residência do paciente, bem como de todos os atos ocorridos desde o flagrante, o impetrante se utiliza da presente via como substitutivo do recurso de Apelação Criminal cabível, o que enseja o não cabimento do
writ
em virtude da inadequação da via eleita.

A concessão de ofício da ordem também não se mostra viável, pois não se vislumbra nenhuma flagrante ilegalidade no caso em questão.

Em análise dos documentos juntados na presente ação constitucional, observo que a sentença, apontada como ato coator, fundamentou que, com base no depoimento policial e na contradição entre os depoimentos do paciente em sede policial e em juízo, o flagrante foi, de fato, constatado:

Com efeito, ao ser ouvida perante este Juízo, a testemunha CB/PMES EDUARDO PIZA RIBEIRO confirmou os fatos narrados na denúncia. Informou que identificou o denunciado Carlos Nathan em um vídeo ostentando arma de fogo, do tipo submetralhadora, em um “bonde”, ou seja, reunião de traficantes ostentando armas em público para demonstrar poder e impor medo na comunidade.

Contou que, no dia dos fatos, visualizou um indivíduo com um rádio comunicador, explicando que ele correu e entrou em uma casa depois que viu a guarnição. Afirmou que bateu nesta residência, ressaltando que o mesmo indivíduo que correu foi quem atendeu, fingindo que estava dormindo. Confirmou que pôde identificar o sujeito como aquele que correu para dentro de casa.

Declarou que foi avistada e apreendida uma submetralhadora dentro da casa, além de encontradas drogas e munições, acrescentando que os dois denunciados estavam no local.

Explicou que, quando correu, o indivíduo dispensou algumas pedras de crack e o rádio comunicador e, em seguida, entrou no andar de cima da casa, onde, logo na entrada, foi verificada uma submetralhadora no chão da sala.

Confirmou que entrou na casa pois foi constatado o flagrante. Destacou que cada um dos réus estava em um quarto e que sabia que Carlos Nathan era ativo no tráfico de drogas. Identificou Carlos Nathan no vídeo, portando arma de fogo.

Desse modo, observo que os policiais militares tão somente ingressaram na residência após a fuga do paciente para dentro da residência, não restando demonstradas as ilegalidades das provas obtidas que ensejaram a condenação e a necessidade de se conceder a ordem de
Habeas Corpus
de ofício.

Muito embora o Habeas Corpus tenha cabimento sempre que haja ilegalidade manifesta, contudo, verifica-se que o pedido não merece conhecimento, isso porque foi interposto recurso de apelação pela defesa, que ainda está pendente de julgamento, cuja amplitude devolve toda a matéria ao Tribunal, inclusive as supostas nulidades suscitadas.

Em trato continuativo, também não se afere que as teses articuladas no presente HC tenham sido direcionadas previamente ao MM Juiz de Direito “a quo”, sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos articulados, que tende a suprimir uma instância.

É
de se registrar,
ainda,
que conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, “as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema”.
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

Por derradeiro, quanto a decretação da prisão cautelar, não visualizo flagrante ilegalidade ou abuso de poder que me permita conhecer o writ ou mesmo conceder a ordem de ofício, diante da clara e suficiente fundamentação contida na sentença que a determinou, com o fim de evitar reiteração delitiva e com base, ainda, na gravidade em concreto do delito
:

No caso em tela, verificam-se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, visto que restou configurado a periculosidade
dos réus, diante da gravidade em concreto dos crimes por eles praticados, eis que estavam praticando o tráfico de drogas com auxílio de arma de fogo. Além disso, verifico que permaneceram preso durante o curso do processo e Carlos Nathan respondeu a diversos atos infracionais, além de aparecer portando arma de fogo em vídeo, o que demonstra que sua segregação é necessária para evitar reiteração delitiva. Assim, mantenho a prisão de THALISON DA SILVA PAULINO e CARLOS NATHAN ROCHA GONÇALVES.

P
or todo o exposto,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE HABEAS CORPUS.

É como voto.

Vitória, ES,
25 de outubro de 2023.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)